Tribunal: TJMT
Processo: 0024420-07.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024420-07.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDSON DOS SANTOS - CPF: 574.386.769-00 (EMBARGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (EMBARGANTE), ANA CAROLINA ANDRADE DO AMARAL - CPF: 035.632.671-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0024420-07.2016.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO DE
APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – ALEGADA INAPRECIAÇÃO DE TESE TRAZIDA EM SUSTENTAÇÃO ORAL NA SESSÃO DE JULGAMENTO E NÃO DECIDIDA DE FORMA ESCRITA DE FORMA ESCRITA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOVAÇÃO ESTRANHA AO ARROZOADO RECURSAL – MATÉRIA QUE REFOGE AO ÂMBITO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A tese aventada em sustentação oral na sessão de julgamento da apelação trata-se de inovação estranha ao arrazoado recursal, matéria que ultrapassa os limites dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0024420-07.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA – EPP.

EMBARGADO: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
e
JOSÉ EDSON DOS SANTOS

Proc. referência
: Ação de Indenização n. 0024420- 07.2016.8.11.0041, código 1133547 - 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de Declarações opostos por
Urbana Operações e Planejamento Imobiliário Ltda. EPP
de acórdão que, à unanimidade, proveu em parte o apelo interposto pela ora embargante, que ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA PARA A INADIMPLÊNCIA DA VENDEDORA – APLICAÇÃO – DANOS EMERGENTES CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O entendimento do STJ é no sentido de que no caso em que há cláusula penal (moratória ou compensatória) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.

O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.

A embargante sustenta que o acórdão é omissão quanto à questão de ordem pública arguida durante a sustentação oral na sessão de julgamento do recurso de apelação, qual seja, o julgamento
ultra petita
e a nulidade da sentença de origem quanto à sua condenação solidária.

Sustenta ainda a omissão no acórdão porque não teria afastado expressamente a jurisprudência do STJ invocada quanto a não configuração do dano moral por
mero descumprimento contratual.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados e atribuir efeitos de integração ao acórdão quanto à questão arguida em sede de sustentação oral.

Contrarrazões apresentadas no Id.
124667198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0024420-07.2016.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declarações opostos por
Urbana Operações e Planejamento Imobiliário Ltda. EPP
de acórdão que, à unanimidade, proveu em parte o apelo interposto pela ora embargante, que ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA PARA A INADIMPLÊNCIA DA VENDEDORA – APLICAÇÃO – DANOS EMERGENTES CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O entendimento do STJ é no sentido de que no caso em que há cláusula penal (moratória ou compensatória) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.

O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.

Para a embargante há omissões no acórdão quanto à matéria de ordem pública arguida em sede de sustentação oral da sessão de julgamento da apelação, bem como porque não teria afastado expressamente
a jurisprudência do STJ quanto a não configuração do dano moral por mero descumprimento contratual.

Como se sabe, os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material
”.

Não cabe ao julgador ir além do que o recurso permite e transmudar o entendimento. Vale dizer, os embargos declaratórios tem natureza de integração e não de substituição do julgado, não é meio hábil para o reexame da causa com interpretação diversa da questão jurídica apreciada, objetivando modificar a substância do julgado, o que deve ser realizado pela via adequada.

Veja-se que a embargante nas razões da apelação bate-se tão somente na não ocorrência do dano moral e, em pedido subsidiário, pleiteia a redução do valor arbitrado para a condenação, contudo, argumenta que ao realizar sua sustentação oral na sessão de julgamento do referido recurso, além dos pontos citados, trouxe novos fundamentos para que seja reconhecida nulidade da sentença de origem por
ultra petita
.

Quanto ao dano moral, o acórdão foi claro ao fundamentar, com base no entendimento desta Corte e do STJ, que o atraso na entrega da unidade imobiliária configura dano moral indenizável, veja-se:

“
Com relação aos danos morais, não há dúvidas que a demora na entrega das chaves do imóvel trouxe grandes frustrações à parte autora, de modo que a espera na entrega do apartamento, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

Frisa-se, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel por vários meses ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, dá ensejo à obrigação de indenizar.

Por deveras conhecida a via crucis que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar, a não mais poder, nossos valores culturais”.

Logo, quanto a este ponto, a tese de vício no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Frisa-se, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à omissão do acórdão no tocante ao ponto aventado em sede de sustentação oral na sessão de julgamento da apelação, necessário esclarecer que o
julgamento está adstrito aos
argumentos sustentados nas razões escritas
.

A sustentação oral realizada na sessão não se presta à inovação das razões recursais, serve para propiciar ao causídico o aprofundamento das teses exaradas nas razões escritas.

Repita-se, a sustentação oral conferida ao advogado não presta à inovação recursal. Logo, é matéria que ultrapassa os limites deste aclaratórios.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022